Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-48.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/embargada/recorrente para reformar a sentença que, acolhendo os presentes embargos à execução, opostos pelo executado/embargante/recorrido, extinguiu a ação de execução n.o 0701128-47.2021.8.07.0021.
3. A recorrente ajuizou a sobredita ação executiva em face do recorrido, a fim de perseguir crédito (R$ 23.339,09) constituído por força de instrumento particular de compra e venda de imóvel, cujo débito o recorrido impugna, ao argumento de que houve atraso na entrega do bem imóvel.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença é ultra petita, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau extrapolou os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução. Sustenta que o recorrido teria se limitado a arguir questões preliminares e a suscitar suposta litigância de má-fé. Acrescenta que não caberia ao Juízo de primeiro grau analisar se houve, ou não, atraso na entrega do imóvel, pois tal fato já seria objeto de ação que tramita perante a Justiça Federal, na qual figura como ré em litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal, ora agente financiador. Assim, afirma que a sentença foi proferida contra a lei.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 784, inciso III, do CPC, estabelece que é titulo executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Por sua vez, o artigo 917, inciso I, assevera que o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.
7. Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente. A petição inicial contém pedido expresso de declaração de inexigibilidade da obrigação. Além disso, o artigo 322, § 2o, do CPC estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Logo, não se sustenta a alegação de que o recorrido teria suscitado unicamente questões preliminares.
8. De igual modo, o argumento de que o Juízo de primeiro grau não poderia conhecer a respeito de eventual atraso na entrega do imóvel também não comporta acolhimento. O artigo 917, inciso VI, do CPC, prevê que o devedor poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
9. A despeito de não existir óbice à propositura de ação de execução (artigo 784, § 1o, CPC), em concomitância à ação de conhecimento, a fim de se discutir o mesmo negócio jurídico, a recorrente não foi capaz de refutar a alegação de que o imóvel não teria sido entregue a tempo e modo.
10. Ainda, considerando que, em regra, no microssistema consumerista, milita em favor da parte hipossuficiente a facilitação de sua defesa, com a inversão do ônus da prova, bem como que existe ação na qual o recorrido pleiteia a rescisão do ajuste por atraso na entrega, tenho por verossímeis as alegações do recorrido de que o descumprimento deu-se por culpa da recorrente. Assim, tenho por escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.